Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-96.2021.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000392-96.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (APELADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PRELIMINAR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - AFASTADA - MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária.

O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. (N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ivo Leo Neumann e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000392-96.2021.8.11.0100, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu à reflorestar a área degradada e, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 748.913,01 (setecentos e quarenta e oito mil e novecentos e treze reais e um centavo), e ao pagamento de indenização por danos morais coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ivo Leo Neumann, em seu Apelo, sustenta, preliminarmente,
pela ausência de interesse processual, uma vez que, a seu entender, em seu imóvel rural não houve prática de ilícito ambiental, mas, tão somente, limpeza de pastagem.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pela nulidade da sentença prolatada, eis que o
decisum
não se encontra devidamente fundamentado, vez que “se
houve limpeza de pastagem sem a autorização necessária, o recorrente somente poderia ser autuado por tal fato, mas sem a obrigação de reflorestar suas pastagens”.

Quanto à questão de fundo, alega que “tomou todas as medidas necessárias à mitigação de eventuais danos, não realizando qualquer supressão de área de reserva legal ou de área de preservação permanente, inclusive já tendo buscado a SEMA-MT, ali levando pedido de concessão de CAR-MT”.

Verbera que “o Ministério Público não trouxe aos autos provas capazes de demonstrar a efetiva correlação entre os alegados danos e a limpeza de pastagem, pois obviamente qualquer atividade gera sim dano ambiental, porém não é qualquer atividade que gera a obrigação de indenizar o dano ambiental”.

Além disso, requer a produção de prova técnica, a fim de respaldar seu argumento de ausência de cometimento de dano ambiental.

Por outro lado, sustenta pela redução dos valores fixados a título de indenização por dano material, sob o fundamento de que “por ser evidente sentença confiscatória, se mantida a sentença condenatória, desde já é de se pedir que seja o dano ambiental fixado em R$ 100,00 (cem reais) por hectare de desmatamento, em valor total de R$ 7.894,00 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais)”.

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões (id. 177136658).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu Recurso de Apelação adesivo, sustenta que “e
m que pese o Apelado ter sido condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela indenização do dano moral ambiental causado ao meio ambiente, notório que a quantia fixada não é suficientemente elevada para representar o dano ambiental, desencorajar novas agressões a direito alheio e compensar os danos causados ao meio ambiente”.

Neste ponto, requer a majoração do
quantum
fixado a título de dano moral difuso para o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Noutro giro, verbera que “a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso não seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco”.

Requer, nessas razões, a reforma parcial do ato sentencial para condenar o Apelado, cumulativamente, as penas de obrigação de fazer (apresentação de PRAD) e pagamento de indenização por dano ambiental.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta certidão de id. 177136661.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto por Ivo Leo Neumann e pelo provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 181749745).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ivo Leo Neumann e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000392-96.2021.8.11.0100, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu à reflorestar a área degradada e, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 748.913,01 (setecentos e quarenta e oito mil e novecentos e treze reais e um centavo), e ao pagamento de indenização por danos morais coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Ivo Leo Neumann, em razão do dano ambiental causado pelo desmatamento de 78,94 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Posto isso, o Autor da ação, postulou a condenação do infrator, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva, e, por isso, deve recuperar (
in natura
) o bem degradado, assim como ressarcir, moral e materialmente, os danos causados ao meio ambiente.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida:

a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas (lotes 159, 160 e 161) e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 748.913,01 (setecentos e quarenta e oito mil e novecentos e treze reais e um centavo), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

c) ao pagamento da indenização pelos danos materiais coletivos estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente;

(...)

Do ato sentencial, dois recursos foram interpostos. Passo à análise.

Do Apelo de Ivo Leo Neumann.

Da preliminar. Do interesse processual.

Inicialmente, o Recorrente sustenta
pela ausência de interesse processual, uma vez que, a seu entender, em seu imóvel rural não houve prática de ilícito ambiental, mas, tão somente, limpeza de pastagem.

O teor das alegações se dirige ao mérito da causa, notadamente quanto às provas juntadas nos autos, motivo pelo qual com ele serão analisadas.

Prejudicial de mérito. Da nulidade.

Sustenta o Recorrente pela nulidade da sentença prolatada, sob a tese de ausência de fundamentação.

Pois bem. Sem razão ao Apelante.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a tese deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo singular deixou expresso os fundamentos que levaram à procedência da demanda.

Dessarte, é certo que o Julgador
a quo
expôs os motivos que levaram a julgar procedentes os pedidos, de forma que a afasto a prejudicial de mérito elencada.

Dos Apelos de Ivo Leo Neumann e do Ministério Público Estadual.

Do mérito.

Diante do teor das alegações dos Recorrentes, passo à análise conjunta do mérito dos Apelos interpostos.

Inicialmente, anoto que o requerimento de produção de prova por Ivo Leo Neumann, notadamente quanto à perícia técnica requerida no corpo do Apelo, não merece prosperar, eis que a solução da lide prescinde da produção de prova pericial, por depender da análise de questões de direito e de fato, estas últimas demonstradas pela farta prova documental presente nos autos.

Neste sentido, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental. 2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

Quanto à questão de fundo, verifica-se dos autos que os documentos juntados pela parte Autora motivaram a procedência de demanda.

Conforme consta na inicial, foi constatada a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural localizado no Lote 159, 160 e 161 na Gleba Vale do Rio do Sangue, no Município de Brasnorte/MT, de propriedade de Ivo Leo Neumann, consubstanciado no desmatamento de 78,94 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, no período de 21 de junho de 2019 a 25 de junho de 2019.

Tais fatos encontram-se devidamente registrados no Auto de Infração n. 42991-E, lavrado pelo IBAMA, bem como pelo Termo de Embargo/Interdição n. 758347-E, lavrado em 25 de junho de 2019.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Nessa quadra, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano -, é perfeitamente cabível.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição Federal brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Logo, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Requerido foi responsabilizado por desmatar região de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, portanto, a degradação ao meio ambiente ocorreu, razão pela qual a sentença deve ser reformada, a fim de condenar o Requerido, cumulativamente, ao pagamento da indenização material e a obrigação de reparação do dano ambiental, nos termos do postulado pelo Ministério Público Estadual, em seu Apelo.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Ainda, colaciono o seguinte entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Requerido, em razão do dano ambiental causado, razão pela qual o Apelo de Ivo Leo Neumann.

Passa-se, então, à análise do
quantum
fixado a título de dano moral coletivo e a possibilidade de majoração, conforme Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de 78,94 hectares de área de reserva legal, para fins de exploração econômica do Requerido. Com essas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual de rigor a manutenção do
quantum
determinado no ato sentencial.

Forte nessas razões, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo de Ivo Leo Neumann e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público Estadual para condenar o Requerido, cumulativamente, nas penas de obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada e no pagamento de indenização por dano ambiental, conforme delineado na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023